Tribunal: TJSP
Processo: 1500218-88.2020.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILICITO DE ENTORPECENTES - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria - Prova extremamente bem examinada pelo D. Magistrado, não havendo dúvida quanto à autoria e materialidade – Absolvição – Desclassificação para porte para consumo próprio - Impossibilidade – traficância comprovada - Dosimetria – Penas bem fixadas – Regime

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILICITO DE ENTORPECENTES - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria - Prova extremamente bem examinada pelo D. Magistrado, não havendo dúvida quanto à autoria e materialidade – Absolvição – Desclassificação para porte para consumo próprio - Impossibilidade – traficância comprovada - Dosimetria – Penas bem fixadas – Regime fechado mantido - Sentença mantida – Recurso desprovido.